Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-04.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança no 1000529-04.2022.8.11.9005.
Embargante: PEDRO SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos Declaratórios movidos por Pedro Souza, contra decisão proferida por este juízo, que indeferiu a liminar do mandado de segurança interposto.
Pretende a parte embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformada a r. decisão, ao argumento de que padece de omissão.
Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.
No entanto, verifico que inexiste a contradição apontada pela parte Embargante, pois ao contrário do que alega, o holerite analisado foi referente ao ano de 2022, ou seja, atualizado para fins de verificação da condição econômica que pretende alegar. Portanto, reforço que as provas dos autos originários e do presente mandamus foram devidamente analisadas.
Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, e, monocraticamente, rejeito-o.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator